Tribunal: TJSP
Processo: 2081084-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ção do contraditório e da ampla defesa – Observância da ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC – Inteligência do art. 805, parágrafo único, do NCPC – V - Pedido subsidiário de substituição da verba constrita por imóveis de sua propriedade como garantia do débito exequendo – Pedido formulado pela ora agravante perante o juízo "a quo" posteriormente à decisão agravada e que não foi apreciado em 1a instância – Incabível o enfrentamento da matéria por este E. TJSP, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo não conhecido neste aspecto - Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido, na parte conhecida".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081084-18.2025.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais homologada o laudo pericial – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF –

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais homologada o laudo pericial – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF – Preliminar de nulidade afastada".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – BLOQUEIO DE VALORES – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DE VERBA CONSTRITA POR IMÓVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM 1a INSTÂNCIA - I – Decisão agravada que deferiu o pedido de arresto cautelar de bens da parte requerida, ora agravante - II – Agravante que nega ter participado de qualquer esquema fraudulento narrado nos autos do incidente de desconsideração, defendendo, ainda, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela – Agravante que pretende a reforma da decisão que deferiu o arresto e, subsidiariamente, a substituição da verba constrita por imóveis de sua propriedade como garantia do débito exequendo – III – Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – Agravante que incorporou a empresa alegadamente envolvida na fraude narrada no incidente – IV - Reconhecido que a cooperativa incorporadora responde pelas obrigações da cooperativa incorporada – Inteligência do art. 59 da Lei n° 5.764/1971 - Inobstante a ausência de citação da agravante, está presente a probabilidade do direito no sentido de que a recorrente está agindo em confusão patrimonial e desvio de finalidade, sendo que a parte executada original já afirmou expressamente em feito diverso que encerrou suas atividades – Documentos que revelam que a empresa executada transferiu todos os seus bens para a cooperativa SICOOB Credicoonai, incorporada pela ora agravante, para pagamento de suposta dívida – Ausência de documento indicativo da suposta dívida a justificar a transferência da integralidade de seu patrimônio – Documentos que sugerem o uso, pela cooperativa incorporada pela ora agravante, de laranja na operação de transferência do patrimônio em questão – Alienação do patrimônio por valor muito abaixo do valor real - Elementos constantes dos autos que apontam para a presença dos requisitos do art. 50, §§s1o e 2o, do CC – Presença dos requisitos legais que autorizam a concessão de tutela cautelar de urgência para assegurar o direito do credor – Não manutenção do arresto que implicaria em evidente perigo de dano ao resultado do processo para o credor, ora agravado, o que não se pode admitir - Aplicação do art. 301, c.c. art. 799, VIII, do NCPC – Observância da ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC – Inteligência do art. 805, parágrafo único, do NCPC - Tutela provisória de urgência para o arresto cautelar de valores, via sisbajud, que fica mantida, com a ressalva de que eventuais valores arrestados devem permanecer depositados nos autos, até a efetiva implementação do contraditório e da ampla defesa – Observância da ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC – Inteligência do art. 805, parágrafo único, do NCPC – V - Pedido subsidiário de substituição da verba constrita por imóveis de sua propriedade como garantia do débito exequendo – Pedido formulado pela ora agravante perante o juízo "a quo" posteriormente à decisão agravada e que não foi apreciado em 1a instância – Incabível o enfrentamento da matéria por este E. TJSP, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo não conhecido neste aspecto - Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido, na parte conhecida".